Tribunal: STF
Processo: RE 1301858
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O acórdão recorrido ao analisar legislações infraconstitucionais (Código Tributário Nacional e Código de Processo Civil) concluiu pela desnecessidade do recolhimento prévio do ITCD em se tratando arrolamento sumário nos casos de homologação de partilha e expedição do respectivo alvará, circunstância que impede a via extraordinária.
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1.218.108/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.258.469/DF , Ministro Gilmar Mendes; RE 1.287.271/DF , Ministro Edson Fachin; ARE 1.300.139/DF, Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp- 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator